Tribunal: STF
Processo: ARE 1476422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE.



    I – Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra decisão pela qual inadmiti os Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, sob os argumentos de que (a) o embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como paradigma; e (b) não houve o indispensável cotejo analítico. 



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de que a decisão agravada viola o teor do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    3. Reiteração da tese defensiva exposta nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como “paradigma”, fato que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    5. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 330.



    Jurisprudência citada: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015.